Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724114-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE MACHADO DA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto EDILENE MACHADO DA CRUZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0710952-90.2021.8.07.0001, determinou que a agravante indicasse a localização do veículo sob pena de suspensão e apreensão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em suas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do recurso nos termos do inciso VI, do art. 1.015, do CPC, que dispõe que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Defende a ilegalidade da decisão, sob o argumento de que inexiste determinação legal para a suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora, tampouco para lhe obrigar a localizar oveículo para que haja cumprimento da medida liminar. Destaca que, em observância à dignidade da pessoa humana, e por não haver qualquer utilidade para a execução, deve ser negado o pedido de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Pugna pelo conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso provido. (Acórdão 1317554, 07443879220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021.Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA DITA NECESSÁRIA EM FACE DE GENÉRICA POSSIBILIDADE DE EXIGIR A INSTRUÇÃO DO FEITO PROVA PERICIAL E POR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Constam documentos indicativos de a parte agravante e o núcleo familiar possuírem renda suficiente para se manterem, mesmo que ela tenha de efetuar o pagamento de custas processuais. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte agravante. 3. Não confere idoneidade ao requerimento de gratuidade da justiça a simples menção a genérica possibilidade de realização de eventual perícia em instrução do feito. Manifesta inaptidão há, ainda, no argumento que encerra mera especulação de eventual sucumbência para fundamentar a concessão da benesse avidamente perseguida pela agravante. Isso porque a justiça gratuita é deferida diante da prova concreta de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311487, 07334883520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes. 2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a parte interessada comprovou os requisitos para usufruir da gratuidade de justiça, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1679850 SP 2017/0030537-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso específico autos resta claro que a agravante possui renda mensal líquida de R$ 1.693,17 (hum mil seiscentos noventa três reais e dezessete centavos) (ID 92509674 - Pág. 14, autos de origem), sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Assim, demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que devem ser concedidosos benefícios da gratuidade de justiça formulados pela agravante Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;(destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.(destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID 97621896, autos na origem): Decorrido o prazo para manifestação quanto ao despacho de ID 93730348, aplico multa de 10% do valor atualizado da causa contra a ré, que está criando embaraços para o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Determino que a ré comprove o recolhimento da multa no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa da União. Quanto ao pedido de revogação da liminar, nada a prover. A notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato, que coincide com aquele informado pela própria demandada. A notificação não precisa ser assinada pela devedora, conforme regra do art. 2o, §2o, do DL911/69. Observe-se que o precedente citado não se amolda à hipótese dos autos, visto que houve a assinatura por agente de portaria. Assim, reitero o despacho de ID 93730348, concedendo o prazo de 02 (dois) dias para informar a localização do bem, agora sob pena de suspensão e apreensão da CNH. Intime-se pelos correios. Inicialmente, tem-se que, a despeito de a hipótese dos autos (onde a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova) não se enquadrar ao inciso IV do artigo 1.015 do CPC que traz o documento ou a coisa como necessários à constituição de prova, a mitigação da taxatividade do referido artigodeve ocorrer, no caso, ante a urgência da questão, haja vista que análise se tornaria inútil em sede de apelação por já ter havido a apreensão e suspensão da CNH da agravante. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a diligência de busca e apreensão do veículo objeto dos autos foi infrutífera, não tendo a agravante, a despeito de devidamente citada, informado a localização do bem, evidenciando, assim, ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). Desta forma, correta a decisão agravada que determinou que a agravante informasse a localização do bem, sob pena de adoção de medidas coercitivas(apreensão e suspensão da CNH) tendentes a forçar a devedora a cumprir voluntariamente, ainda que não de maneira espontânea, o comando judicial. Assim já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravanteà entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ÂNGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MEDIDAS MANDAMENTAIS. ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo contra decisão quo determinou que o agravante-réu indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência. 2. No presente caso de não localização do bem, verifica-se a existência de elementos suficientes para se entender que o agravante-réu tem, sim, o dever de indicar onde se encontra o veículo objeto da lide. 3. O agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento de todos os atos praticados no processo, tanto que apresentou "defesa prévia" requerendo a revogação da liminar e recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial, valendo-se apenas da omissão legislativa quanto à obrigatoriedade de apresentação do bem objeto de busca e apreensão. 4. Diante da postura refratária e injustificada do agravante-réu para o cumprimento da determinação judicial, à luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional. 5. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. 6. "O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331265, 07504503620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira autora/agravante diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravada tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos irreparáveis ao desempenho de sua atividade profissional. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )" (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Sem Página Cadastrada.)(destaquei) O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo da mesma forma. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA.INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15.COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15.COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. (...) 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. 5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. 10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art.805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Desta forma, absolutamente correta a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 02:20:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador